Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707584-97.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por SONIA CUNHA PORTILHO contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS buscando a condenação das rés à devolução de seu veículo totalmente reparado ou ao pagamento de valor equivalente, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Utilizo como parte deste o relatório de ID 73305643: Trata-se de ação de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito, proposta por Sônia Cunha Portilho em face de Porto Seguro S/A e Hyundai CAOA do Brasil LTDA. A autora alega que, em razão de uma colisão de trânsito causada por segurado da Porto Seguro, seu veículo sofreu avarias e foi encaminhado para a oficina da Hyundai CAOA para reparos. A seguradora Porto Seguro, por sua vez, autorizou o conserto em 18 de maio de 2022. Contudo, até a data de 05 de setembro de 2022, passados mais de 100 dias da comunicação do sinistro, o veículo não havia sido reparado. A autora alega, assim, que a demora no conserto ultrapassa o mero aborrecimento, considerando sua profissão de médica e a necessidade do veículo para suas atividades diárias. Nesse contexto, a autora apresentou os seguintes pedidos: a inversão do ônus da prova, a obrigação de fazer para que as requeridas entreguem o veículo devidamente reparado, sob pena de multa diária, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, incluindo o valor do veículo conforme a tabela FIPE e/ou a substituição do veículo por outro de mesma marca, modelo, ano de fabricação e KM, além de ressarcimento por danos materiais comprovados e a devolução do veículo para que a seguradora possa levá-lo a leilão e, por fim, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a aplicação de pena de confissão ficta à Requerida, tendo em vista a alegação de falta de peças sem apresentação de documento comprobatório. A ré Porto Seguro apresentou contestação alegando que autorizou os reparos em tempo hábil, e que o atraso no conserto se deu pela falta de peças no mercado, não sendo sua responsabilidade. A ré também impugnou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, alegando que não houve comprovação dos danos e que cumpriu suas obrigações contratuais. HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA também contestou, pedindo a rejeição dos pedidos. Em sua réplica, a autora refutou os argumentos da ré Porto Seguro, reiterando a demora excessiva no conserto do veículo e a responsabilidade das requeridas. Além disso, a autora alegou que a ré Porto Seguro apresentou um documento falso para comprovar a entrega do veículo, o que foi posteriormente confirmado, requerendo a realização de prova pericial para comprovar a falsidade documental e a má-fé da ré. Em sede de decisão interlocutória, foi determinado que a autora se manifestasse sobre a entrega do veículo, tendo em vista a informação da ré Porto Seguro de que o veículo estaria disponível para uso desde 09 de novembro de 2022. A autora informou que somente foi intimada para retirar o veículo em 2023, e que o veículo já havia perdido seu valor patrimonial e garantia de fábrica. O Juízo da Vara Cível do Guará julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Sônia Cunha Portilho para, acolhendo o segundo pedido alternativo, por ser mais benéfico a reparar o dano da autora: 1. Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor do veículo, conforme a tabela FIPE vigente na data do ajuizamento do feito, devidamente corrigido pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês, desde a primeira citação, considerando o tempo de uso do veículo entre o sinistro e a sentença. 2. Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença. 3. Condenar a ré Porto Seguro ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor da causa. 4. Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação de obrigação de fazer/entregar e danos morais. A autora deve transferir documentalmente o veículo para as rés, qualquer uma delas, no prazo de 15 dias após o depósito em Juízo do valor do item 1. Publique-se. Intimem-se. Após, a sentença foi integralizada no ID 73305653: Acolho os embargos para corrigir a sentença para que a autora transfira o veículo para quem pagar o salvado, porque a seguradora tem razão nesse ponto, sob pena de enriquecimento sem causa. Acolho os embargos do Id 226727962. Integro a sentença, salientando que, no momento do cumprimento, deve a autora: Entregar o veículo/salvado à Cia., livre e desembaraçado de quaisquer ônus; v Entregar à Cia. o DUT do veículo/salvado, devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida; v Entregar à Cia. comprovante de baixa do gravame do veículo/salvado; v Entregar à Cia. comprovante de quitação de todos os débitos e tributos devidos do veículo/salvado perante o DETRAN. No mais, quanto aos outros embargos, não tem razão. Só pegar a tabela Fipe e fazer os cálculos. Basta boa vontade. Não protelar. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do Id 225835438, por não conter no julgado nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. I. Inconformada, a ré Hyundai Caoa do Brasil LTDA interpôs Apelação no ID 73305655 alegando a necessidade de reforma da sentença. Verificado defeito na representação da ré apelante, o despacho de ID 74089166 listou de forma pormenorizada as irregularidades a ser sanadas e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para regularização. Em resposta, a ré apelante apresentou a petição de ID 74922684, acompanhada de documentos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Conforme constou no despacho de ID 74089166, os substabelecimentos juntados anteriormente aos autos não são válidos porque a assinatura da advogada substabelecente foi simplesmente colada no documento e configura mera imagem da rubrica da advogada que efetivamente recebeu poderes da empresa para representação no feito. Constou do despacho o seguinte: O instrumento confere poderes gerais para atuar judicialmente na defesa da empresa mas contém duas ressalvas relevantes: os procuradores devem sempre atuar em conjunto de dois e é vedado o substabelecimento. As pessoas a quem os poderes foram outorgados são José Guilherme Carneiro Queiroz, Milton Flávio de Almeida Camargo Lautenschläger, Marícia Longo Bruner e Edgar Santos Tavares Dias. O recuso de apelação de ID 73305655, contudo, foi protocolizado por Lethycia Resende Lemos, que não consta da procuração, e que juntou aos autos o substabelecimento de ID 73305658, assinado eletronicamente por ela mesma já que foi ela quem protocolizou o documento no sistema PJe, e que traz mera imagem da rubrica da procuradora Marícia Longo Bruner colada no documento. O substabelecimento de ID 73305658 é portanto inválido e essa circunstância impede o conhecimento do recurso de apelação caso a representação processual da apelante Hyundai Caoa não seja regularizada. Assim, intime-se a apelante Hyundai Caoa para regularizar sua representação processual com a comprovação de que a Advogada Lethycia Resende Lemos tem poderes para sozinha representar a empresa, que não podem decorrer de substabelecimento porque o instrumento de ID 73305641 veda a medida. A ré apelante então juntou procuração no ID 74922688, que, embora não vede o substabelecimento, contém a mesma ressalva anterior no que toca à necessidade de atuação conjunta de dois procuradores. Além disso, o substabelecimento agora juntado no ID 74922689 traz a imagem da rubrica de apenas um advogado substabelecente e não tem qualquer certificação eletrônica. Em outras palavras, novamente a parte apelante juntou aos autos substabelecimento sem assinatura válida, com imagem da rubrica do advogado substabelecente colada de forma artificial no documento, ignorando, além da necessidade de assinatura válida, a circunstância de a atuação dos procuradores ter de ocorrer sempre em conjunto de dois, como exige a procuração. O Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Assim, considerando que já foi dada oportunidade à apelante de regularizar sua representação e que os defeitos foram pontuados de forma clara no despacho de ID 74089166 e mesmo assim a irregularidade não foi sanada, o recurso não pode ser conhecido. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INSANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA JURÍDICA DO RECURSO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que declarou abusivas cláusulas do contrato, rescindindo-o e condenando solidariamente os réus a pagar o valor do aporte feito pelo autor/investidor. Apelação adesiva interposta pelo autor, pedindo a extinção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios em favor de um dos réus, que fora retirado da lide. A apelação principal foi interposta sem regularidade na representação processual, com procuração contendo apenas assinatura digitalizada (reprodução gráfica), sem certificação digital válida ou assinatura aposta fisicamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação interposta pelos réus deve ser conhecida, considerando a irregularidade na representação processual, mesmo após intimação para regularização e; (ii) saber se a apelação adesiva interposta pelo autor deve ser conhecida, diante da inadmissibilidade do recurso principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação interposta pelos réus não reúne condições de admissibilidade em razão de vício insanável na representação processual, pois a procuração apresentada continha apenas uma assinatura colada digitalmente, sem certificação digital ou assinatura física exigida. 4. A assinatura digitalizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ, não confere autenticidade nem integridade, configurando irregularidade insanável na representação processual. 5. Nos termos do artigo 76, §2o, I, do CPC, e da Súmula 115/STJ, é inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos. 5.1. Intimada para sanar o vício, a parte recorrente permaneceu inerte, resultando na preclusão do direito à regularização. Tal irregularidade impede a apreciação do mérito, considerando-se inexistente o ato processual. 6. O recurso adesivo interposto pelo autor tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado. Portanto, diante do não conhecimento do recurso independente, o recurso adesivo resta prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não conhecidos. Tese de julgamento: "1. É inexistente o recurso interposto sem procuração válida nos autos; 2. O recurso adesivo tem natureza acessória, estando subordinado ao recurso principal ao qual está vinculado, de forma que diante do não conhecimento do recurso principal, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, §2o, I; 932, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.173.960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 6/3/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.691.485/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/10/2020. (Acórdão 1977813, 0714690-23.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025 14:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador